Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704516-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO CESAR VILARINHO SOARES RECORRIDOS: LACAZ MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH E SCHOUERI ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. DECISÃO REFORMADA. 1. Ausente estipulação convencional a respeito dos consectários da mora, aplica-se a taxa SELIC como índice de juros moratórios a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária a partir da sua incidência. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 85, §§1o e 11, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a turma julgadora deixou de enfrentar a questão relativa à fixação de honorários sucumbenciais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo, quanto ao alegado malferimento ao artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que não é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em decisão interlocutória proferida em agravo de instrumento. 2. Segundo entendimento firmado n o STJ, não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito do agravo interno. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.404/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029